Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-05.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003840-05.2017.8.07.0017 RECORRENTE: MAIQUE LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA INVIÁVEL PRESENÇA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DOS CRIMES. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INCABÍVEL. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Havendo conjunto probatório indicando a materialidade e suficientes indícios de autoria dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, correta a sentença que pronuncia os réus, pois se trata de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o juiz, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional. 2. De acordo com o princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissonantes do conjunto probatório, porquanto a sua configuração deve ser aferida pelo Conselho de Sentença, que é soberano para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. 3. É pacífico o entendimento no sentido de que o decote de qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia só estará autorizado quando forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não se verifica na espécie. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 413 do Código de Processo Penal, sustentando que a sentença de pronúncia não apresentou, fundamentadamente, a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação. Acrescenta que a individualização é indispensável para que cada acusado saiba, exatamente, qual imputação que lhe é dirigida para poder, de forma eficaz, dela se defender; b) artigo 30 do Código de Processo Penal, requerendo o afastamento da qualificadora do motivo torpe, pois de caráter subjetivo e incomunicável entre os corréus. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 30 e 413, ambos do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que há indícios de autoria, de materialidade e presença da qualificadora, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. [...] EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] [...] 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ [...] (AgRg no AREsp 1726405/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp 1745667/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 7/12/2020). No mesmo sentido, veja-se o HC 644.097/MA (Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 7/6/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016